Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADESÃO A NOVO PLANO. SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. INCLUSÃO DA PARCELA CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGULAMENTAR.
1. Inexiste nulidade da sentença por falta de manifestação de tese, quando as partes não suscitam a questão nas suas manifestações no transcorrer do processo.
2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a competência para a análise das demandas de revisão de benefício previdenciário complementar é da justiça comum.
3. Após a adesão voluntária da parte a novo plano de previdência complementar privada e ao saldamento de benefício referente a plano anterior, é inviável a procedência do pedido para recálculo do benefício saldado com a inclusão de parcela que, de acordo com o regulamento que rege essa operação, não integra o salário de participação.
4. A natureza salarial da parcela denominada complemento variável de ajuste de mercado (CTVA) reconhecida na Justiça Trabalhista não implica sua inclusão obrigatória no salário de participação, utilizado para o cálculo do benefício saldado, que deve respeitar as regras indicadas no Regulamento.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.